Tribunal: TJMT
Processo: 1018710-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1018710-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Decadência/Prescrição]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[BENEDITA GENOVA CURADO - CPF: 603.967.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA FERREIRA - CPF: 836.202.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), CURADO & FERREIRA LTDA - CNPJ: 08.665.977/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUIÇÃO DEFINTIVA COM O AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – LAPSO DE MAIS DE 5 ANOS DE CONSTITUIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA E O VENCIMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão que DEU PARCIAL provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a decadência do credito com vencimento em junho de 2009
.

Alega que não trouxe aos autos nenhum elemento que afaste a conclusão alcançada pelo d. juízo de primeira instância, que acertadamente reconheceu que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 2014, portanto, dentro do prazo decadencial.

Aduz que nos casos dos tributos sujeitos à homologação, como o ICMS, o dies a quo do lustro decadencial pode ser fixado ora com base na regra do art. 150, § 4o, CTN, ora com base na regra do art. 150, § 4o, CTN

Assevera que a constituição do crédito se perfectibiliza com a notificação do devedor a respeito do lançamento efetuado, momento em que se abre o prazo de 30 dias para impugnação ou pagamento.

Defende que considerando que a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em 22/04/2014 a Fazenda teria que ajuizar a ação até 22/04/2019.

Requer, ao final, que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada.

O pedido vindicado, foi indeferido (id. 146034169).

As contrarrazões (id.147564161).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado na exposição fática, t
rata-se de Agravo de Interno
contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a decadência do credito com vencimento em junho de 2009
.

No caso, defende que não houve a decadência do crédito porquanto teria sido constituído dentro do lapso de cinco anos do fato gerador.

Ao analisar os elementos constantes na Certidão de Dívida Ativa o recurso foi provido parcialmente, nos seguintes termos:

“...No caso sub judice, consta dos autos que segundo informação na peça recursal os vencimentos dos créditos executados teriam ocorrido no período de junho/2009 a janeiro/2010, conforme memorial demonstrativo de débito relativo à CDA (id. 143670656- p. 12), sendo constituído mediante aviso de cobrança em 09/07/2014, e portanto, houve o transcurso do lapso de mais de cinco anos em relação ao crédito cujo vencimento refere-se ao período de junho de 2009.

Verifica-se que, em verdade, houve um equívoco do julgador ao considerar a data do fato gerador a mesma da constituição definitiva , contudo, o memorial descritivo da CDA (id. 116238150 – autos de origem) para aferir que houve e decadência parcial dos créditos.(id. 179495157)

Saliente-se que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.

Esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, reiterada em diversos julgados e selada pelo REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 21.05.10), submetido ao regime dos recursos repetitivos.

Dessa forma, considerando a data do vencimento e a constituição definitiva ocorreu com a notificação via aviso de cobrança, de forma que entendo correta a decadência do crédito referente ao vencimento de junho de 2009. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024